Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713713-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DOS SANTOS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação sob o procedimento comum no 0703221-29.2024.8.07.0004 ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante, nos seguintes termos (ID 189812654 dos autos originais): “Indefiro o pedido de gratuidade, sobretudo porque, na espécie, o autor é servidor público, auferindo rendimento bruto superior à R$ 10.000,00, circunstância que denuncia que ela pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque as despesas discriminadas no extrato de sua conta foram livremente assumidas pelo requerido, bem como não se pode afastar o proveito econômico obtido com os contratos realizados com a requerida. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento,para: a) especificar no pedido de item "c" os números dos contratos de empréstimos, parcela e valor da dívida objeto do pedido, a fim de instruir eventual expediente; b) ajustar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, qual seja, a soma de todos os contratos que deseja a suspensão do débito em conta; c) especificar o pedido de item "g" com o valor que corresponde à 35 % de seu salário líquido; d) entranhar os contratos de todos os empréstimos que deseja a suspensão do desconto em conta; e) informar quais as dívidas que são descontadas em sua conta, com número do contrato, valor do empréstimo e quantidade e valor da parcela, uma vez que o contracheque não discrimina nenhuma dívida direto em folha; f) juntar a guia de custas iniciais com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial”. Em suas razões recursais (ID 57586704), afirma que ajuizou ação de revogação da autorização de débito em conta. Afirma que não possui condições momentâneas de arcar com as despesas processuais. Argumenta que, independentemente da profissão ou dos ganhos mensais, qualquer pessoa pode postular os benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer que seja provido o recurso para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante juntou cópia do seu contracheque, o qual demonstra que recebe rendimento líquido no valor de R$ 6.676,97 (ID 189745528, autos de origem). Observa-se, ainda, que os extratos bancários, anexados nos autos, indicam a existência de várias dívidas, que consomem integramente a remuneração do agravante (ID 189745527, autos de origem). Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos inferiores a cinco salários-mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora